Tribunal: TJPA
Processo: 0011887-98.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011887-98.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RITA DE CASSIA ANDRADE DE SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. TERMO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DÍVIDA ASSUMIDA INTEGRALMENTE PELO CÔNJUGE VARÃO. EFEITO INTRA PARTES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou improcedente os embargos à execução propostos por Rita de Cássia Andrade de Sousa, em face da execução ajuizada pelo Banco do Estado do Pará - Banpará.

II-
A Apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista ter se divorciado do segundo executado, o Sr. Obadias Vieira Rodrigues, que assumiu integralmente a dívida executada.

III-
Todavia, ainda que o acordo de divórcio tenha sido homologado judicialmente e nele conste que o cônjuge varão assumiu integralmente a dívida executada, este fato evidentemente não pode ser oponível a terceiros.

IV-
Isso porque qualquer acordo relativo à relação conjugal dos executados não pode vincular nem muito menos prejudicar terceiros. A recorrente somente estaria liberada do encargo se houvesse anuência do credor, o que não ocorreu na hipótese.

V-
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RITA DE CÁSSIA ANDREDA SOUSA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

Historiando os fatos, a embargante relata que firmou confissão de dívida em favor do Banco do Estado do Pará, em 03.02.2013, no valor de R$ 11.209,18 (onze mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos), e que na época de tal confissão, a embargante era casada com o Sr. Obadias Vieira Rodrigues, que figura no contrato como fiador/devedor solidário.

Continua relatando que a dívida objeto do processo de execução ajuizado pelo Banco foi assumida, em sua integralidade, pelo ex-cônjuge, como faz prova o Termo de Divórcio firmado entre as partes em 22.07.2014.

Por essa razão, ingressou com embargos à execução apontando que a dívida objeto da ação execução originária pertence integralmente ao Sr. Obadias Vieira Rodrigues, seu ex-cônjuge, denunciando-o à lide.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, nos seguintes termos (id. 16110306):

“(...)
O fato de o casal devedor ter se divorciado na pendência de dívidas com o banco embargado não é fato superveniente que enseje a revisão do contrato para exonerar o devedor primitivo.

Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos opostos por
RITA DE CASSIA ANDRADE DE SOUSA,
restando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
(...)”

Irresignada, a autora interpôs
o presente recurso de apelação (id. 16110307).

Em suas razões, aduz que as provas documentais carreadas aos autos demonstram que a dívida objeto da execução foi assumida, na sua integralidade, pelo Sr. Obadias Rodrigues, conforme se observa do Termo de Acordo firmado quando do divórcio do casal e homologado por sentença judicial.

Argui que c
omo fiador, o ex-marido se responsabilizou individual e isoladamente pelo restante da dívida, confessada perante a Instituição Financeira Exequente, para arcar, sozinho, com todas as prestações futuras, a partir do Termo de Acordo de Divórcio.

Assevera que n
o caso, a sentença entendeu que não há manifestação expressa e inequívoca do banco embargado que tenha anuído com a transferência da responsabilidade pelo pagamento da confissão de dívida assinada pela embargante. No entanto, o mencionado devedor é fiador da dívida, com o que o Banco concordou/aceitou na cláusula décima segunda do instrumento executado.

Afirma ser cediço que a dívida contraída por um dos cônjuges, na constância do casamento, presume-se em benefício da comunhão, de modo que o patrimônio comum responde,
exceto
se for produzida prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família, ônus que é do cônjuge executado e que no caso dos autos, restou comprovado que a dívida foi convertida em favor da empresa do Cônjuge Varão, assumindo ele o pagamento da dívida, conforme dispõe o termo do acordo de divórcio.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos.

O Banpará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da recorrente (id. 16110311).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16252888).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca
do acerto ou não da sentença de piso que julgou improcedente os embargos à execução propostos por Rita de Cássia Andrade de Sousa, em face da execução ajuizada pelo Banco do Estado do Pará - Banpará.

A Apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista ter se divorciado do segundo executado, o Sr. Obadias Vieira Rodrigues, que assumiu integralmente a dívida executada. Para tanto, apresentou cópia do acordo de divórcio consensual, o qual foi homologa em juízo (id. 16110289 – Pág. 3).

Pois bem.

Consta nos autos que trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente que o Banco do Estado do Pará move em desfavor da embargante/apelante e seu fiador, o Sr. Obadias Vieira Rodrigues.

Analisando os termos do acordo de divórcio, verifica-se que, de fato, restou estabelecido que o responsável em saldar a dívida contraída perante o Banco do Estado do Pará seria do ex-cônjuge da embargante, conforme clausula 9.1 do acordo de divórcio, homologado por sentença proferida em 22.07.2014, sem qualquer recurso, portanto, com trânsito em julgado.

Todavia, apesar da referida decisão surtir efeito em sua grande parte, no tocante a responsabilidade da dívida objeto da execução, tenho não assistir razão à Apelante, sobretudo pelo fato de ter participado da negociação que originou a dívida, conforme contrato particular de confissão e novação de dívida (id. 16110287), fato este inconteste nos autos, inclusive pela embargante.

Observa-se que o contrato de confissão e novação da dívida foi firmado entre a embargante e o Banco ora embargado, tendo caráter executivo nos moldes do que dispõe o art. 784, inciso II, do CPC.

Assim, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida relativa à ação de execução, tendo inclusive sido consignado e lavrado no termo de divórcio, este fato evidentemente não pode ser oponível a terceiros, como estabelece o art. 299, do CC, mesmo que tal acordo tenha sido homologado pelo Poder Judiciário.

Isso porque qualquer acordo relativo à relação conjugal dos executados não pode vincular nem muito menos prejudicar terceiros.

Percebe-se claramente que é impossível a ciência do credor e do agente financiador quanto à alteração do estado civil das partes, com as ressalvas referente à dívida adquirida junto à ora agravante, e homologadas em juízo, sem a correspondente notificação.

Nessa linha de raciocínio, não há como sustentar a ilegitimidade de parte da executada, ora apelante, para figurar no polo passivo da ação de execução sem que esta comprove previamente que efetivou a notificação à parte credora, ora apelado, por qualquer meio, dos termos do aludido acordo homologado na ação de divórcio.

Desta feita, em que pese o divórcio produzir efeitos que ultrapassem as esferas individuais dos ex-cônjuges, tal situação não é aplicada nos autos, até mesmo porque não houve anuência do banco credor.

Ademais, a ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no contrato entabulado na execução, haja vista que a recorrente somente estaria liberada do encargo se houvesse anuência do credor, que repita-se, não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. Legitimidade da corré, ex-esposa do autor, reconhecida. Ainda que o acordo de divórcio tenha sido homologado judicialmente, é estranho ao Banco demandado, não lhe podendo ser imposto. Além de a instituição bancária não ter anuído com o acerto entabulado entre autor e a ré, sua ex-esposa, não pode ser compelida à alteração contratual pretendida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTe (TJ-RS - AC: 70082228099 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE DEPENDE DO CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O acordo de divórcio que prevê que um dos acordantes assumirá, com exclusividade, os direitos e obrigações relativos a imóvel financiado junto a instituição financeira produz efeitos apenas entre as partes. 2) A assunção da dívida por terceiro, porém, há de contar, obrigatoriamente, com prévia anuência da instituição financeira credora (art. 299 do CC/2002), o que não consta já haja ocorrido. 3) O atual descumprimento da obrigação, pois, não é imputável exclusivamente à executada/embargante. 4) Inadimplemento que não é culposo, afastando a exigibilidade da multa cominatória pretendida pelo exequente/embargado."(TJ-BA - APL: 03326049320188050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. A ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELOS EXECUTADOS. ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS E MODIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À CREDORA OU À INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Os executados contraíram dívida junto à exequente, em razão da aquisição de um imóvel. Posteriormente, o casal se divorciou, avençando em acordo homologado judicialmente que a titularidade do referido bem passaria a pertencer exclusivamente a um dos ora executados. 2. Entretanto, não há nenhum indício de que os adquirentes levaram ao conhecimento da exequente a aludida alteração de titularidade e assunção por apenas de um deles da exclusiva responsabilidade das obrigações relacionadas ao imóvel. 3. Ausente prova inequívoca de ciência da exequente quanto às mudanças promovidas, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva da executada no presente feito. 4. Cediço que a impugnação à gratuidade da justiça atrai o ônus probatório ao impugnante, devendo, neste caso, a exequente demonstrar que a executada não satisfaz os requisitos legais para usufruir do benefício, o que não ocorreu. Logo, deve ser mantido o benefício em favor da executada Tatiani Silva de Lima Pereira. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1416734-02.2021.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 20/01/2022, p: 24/01/2022)

Nesse diapasão, verifica-se que as insurgências da apelante não foram capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rita de Cássia Andrade de Sousa
, mantendo inalterada a decisão
a quo
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/01/2024